Tribunal: TJSP
Processo: 2155724-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO AGRAVADO – DESCABIMENTO – As verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. IV do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50 salários mínimos, o que não é o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO AGRAVADO – DESCABIMENTO – As verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. IV do CPC/15, excetuadas as hipóteses de pagamento de prestação de alimentos ou quantias superiores a 50 salários mínimos, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido.